Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-53.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS AUTORES – Relação de consumo entre segurado e seguradora – Aplicação do CDC – Boa fé presumida – Cláusula de perfil – Questionário de risco – Alegação de declarações inexatas ou omissas feitas pelo segurado – Negativa de cobertura securitária (art.

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS AUTORES – Relação de consumo entre segurado e seguradora – Aplicação do CDC – Boa fé presumida – Cláusula de perfil – Questionário de risco – Alegação de declarações inexatas ou omissas feitas pelo segurado – Negativa de cobertura securitária (art. 766 do CC) – Ausência de má-fé do segurado ou de agravamento do risco – Situação, contudo, que não isenta o segurado de arcar com a diferença do valor do prêmio entre a data da contratação e a data do sinistro, a ser apurado em liquidação de sentença – Incabível o pleito de indenização de danos materiais, consubstanciado em itens que teriam sido retirados do veículo enquanto esteve na posse da seguradora – Ausência de provas – Dano moral não caracterizado – Hipótese de descumprimento contratual que gera mero aborrecimento, insuficiente para gerar o dever de indenizar – Ausência de outras repercussões que pudessem abalar a honra, moral ou direitos da personalidade do autor – Sentença reformada – Pedido inicial parcialmente procedente – Sucumbência recíproca – Recurso provido em parte.